Tribunal: TJDFT
Processo: 0737046-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. LEILA ARLANCH Número do processo: 0737046-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANCISCO ROBSON FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FRANCISCO ROBSON FERREIRA DOS SANTOS, em favor da própria liberdade, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL O impetrante alega, em síntese, que em face de ter se submetido a recente cirurgia de apendicite e de estar com suspeita de colecistolitíase, necessitando de cuidados pós-cirúrgicos, os quais não teriam condições de serem prestados na unidade de semiliberdade em que está cumprindo pena, requereu, em 14/08/2020, prisão domiciliar ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual ainda não decidiu o pedido, porquanto aguarda informações do estabelecimento prisional acerca do quadro de saúde do paciente. Sustenta que tal situação demonstra total desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da CF/88 e à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5o, XLIX, da Constituição Federal, vez que o quadro de saúde debilitado do impetrante pode ser agravado se contaminado com a Covid-19. Assim sendo, reclama o deferimento da prisão domiciliar em sintonia com as medidas preventivas contra o novo coronavirus. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração. A ação constitucional do habeas corpus tem por objetivo coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, não se prestando, entretanto, à discussão aprofundada de mérito ou à análise de matéria abarcada por recurso próprio, pois seus estreitos limites não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. No caso dos autos, trata-se de impetração em face de alegada demora do juízo de execução penal na apreciação do pedido de prisão domiciliar em face de o apenado estar convalescendo de cirurgia e ter apresentado quadro de colecistolitíase. A pretensão do impetrante visa por via transversa a progressão do regime semiaberto para o aberto, sob a justificativa de necessidade de acompanhamento pós-cirúrgico, o qual estaria sob risco em caso de permanência na unidade prisional. A via do habeas corpus protege o direito à liberdade de locomoção em face de ato abusivo ou ilegal. No presente caso, o cerceamento da liberdade do apenado decorre de sentença penal condenatória e a cautela do magistrado que requereu informações sobre o real estado de saúde do paciente junto à unidade na qual o mesmo cumpre a pena em regime semiaberto não pode ser considerado abusivo ou ilegal. Não se desconhece a especial circunstância decorrente da pandemia e das restrições e riscos a que todos estão submetidos. Nos termos da orientação jurisprudencial desta egrégia Corte, em conformidade com a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, esse fator, por si só, não autoriza a progressão do regime, devendo ser analisada as particularidades de cada caso, razão pela qual se mostra pertinente as informações solicitadas pelo juízo impetrado. A propósito, confira-se os seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. SITUAÇÃO EQUIPARADA A REGIME FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO BENEFÍCIO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS JUSTIFICADA PELO CONTEXTO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE. MEDIDAS TOMADAS PARA A PROTEÇÃO DO PRÓPRIO PACIENTE E DOS DEMAIS INTERNOS. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA COMPENSAR A SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS. RECOMENDAÇÃO 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOLTURA INDISCRIMINADA. PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DE GRUPO DE RISCO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 1. Inviável o acolhimento do pedido de concessão de prisão domiciliar, porquanto a situação do paciente não se enquadra dentre as hipóteses estabelecidas pelo Juízo na decisão proferida em 9-julho-2018 no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015, na qual foram previstas as hipóteses cabíveis para a concessão de monitoração eletrônica no âmbito de sua competência, haja vista tratar-se de condenado pela prática de crime equiparado a hediondo. 2. Não é o caso de progressão antecipada da pena, porque o paciente não se enquadra nos critérios definidos no âmbito do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, pois não preencherá o requisito objetivo para a progressão nos próximos 120 (cento e vinte) dias, a contar de 20-março-2020, nem se consideradas as sucessivas prorrogações, ou seja, até 15-novembro-2020, conforme decisões proferidas no mesmo procedimento. 3. Não há falar em incomunicabilidade, caráter punitivo tampouco em situação equiparada ao regime fechado, pois não houve cassação de benefícios (como visitas, saídas temporárias e trabalho externo), mas apenas a suspensão temporária, como medida excepcional para a proteção da saúde do próprio paciente e dos demais internos, diante da situação também excepcional pela qual o mundo passa atualmente, em decorrência da pandemia da COVID-19, merecendo destacar que a população em geral está sofrendo restrições decorrentes da recomendação de isolamento social como principal medida preventiva. Acrescente-se que foram adotadas providências para minimizar os efeitos dessas medidas (visitas virtuais de parentes, correio virtual, remição ficta, ampliação do banho de sol e do acesso a televisão, leitura e outras atividades culturais). 4. A Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não determinou que a prisão domiciliar, como forma de prevenção da disseminação do novo coronavírus no ambiente prisional, seja empreendida de modo automático, ao contrário, recomendou que o Juiz considere as medidas propostas, mediante condições a serem definidas; ademais, verifica-se que paciente não integra grupo de risco e que, no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal, foram adotadas soluções que permitem conciliar a saúde do preso, sem descuidar da segurança pública. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1270380, 07218397320208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO A OITO ANOS E TRÊS MESES DE RECLUSÃO POR CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO, DE LESÃO CORPORAL E DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANABOLIZANTES SEM REGISTRO NA ANVISA. PENAS ATUALMENTE NO REGIME SEMIABERTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA FACE AO RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19. ORDEM DENEGADA 1 Paciente condenado a oito anos e três meses de reclusão por crimes de uso de documento falso, de lesão corporal e de comercialização de anabolizantes sem registro na ANVISA, cumprindo atualmente o regime semiaberto, com benefícios externos. 2 Embora não seja o habeas corpus sucedâneo de recurso, pode e deve ser admitido em situações excepcionais, nas hipóteses de flagrante ilegalidades que repercutam no direito de deambulação, que pode ser coartado até mesmo de ofício. 3 A administração do Tribunal, por intermédio da VEP, do Sistema Penitenciário e do Governo do Distrito Federal não tem poupado medidas para evitar a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal, para preservar a saúde da população carcerária. Neste caso, a prisão domiciliar humanitária não se mostra indispensável, pois se trata de um paciente jovem, com trinta e três anos de idade, sem indícios de comorbidades e que apresenta boa condição fisiológica, sem qualquer dos sintomas de infecção pelo COVID-19 e que, dentro ou fora do presídio, corre como todo o risco de contágio. 4 Ordem denegada. (Acórdão 1268201, 07179475920208070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não vislumbro os requisitos para a liminar almejada. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH